Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-06.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
D E S P A C H O Conforme o artigo 1.009, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelas apeladas em sede de contrarrazões (IDs 78316526 e 78316527). Após, retornem-me conclusos.